Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725286-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: DEIBSON ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra a decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação execução extrajudicial no 0715271-27.2023.8.07.0003, determinou o desbloqueio do valor de R$ 2.165,36 da conta do devedor. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar que as verbas em questão estariam revestidas pelo caráter de impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do CPC. Afirma que, em que pese os valores provenientes de salários serem impenhoráveis, o reconhecimento de sua impenhorabilidade está condicionado à demonstração de que os referidos valores são destinados à sua subsistência. Assevera que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de frustração da execução e a consequente impossibilidade de satisfação do crédito exequendo, configurando o periculum in mora. Assevera a necessidade de proteção do crédito e da efetividade da execução, ressaltando que a penhora de parte dos valores seria legítima, inclusive com base em precedentes do TJDFT e do STJ, que admitem a relativização da impenhorabilidade em casos excepcionais. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender a decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a liberação dos valores em favor do Agravado, mantida assim a penhora. Preparo regular (ID: Num. 73254441). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. No que tange à probabilidade do direito, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. Registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a abrangência da regra do art. 833, inc. X, do CPC, se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.024.866/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) Desse modo, considerando que o valor total bloqueado na conta bancária do agravado (R$ 2.165,36) está manifestamente abaixo do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto na legislação processual civil, e não tendo sido demonstradas, pela exequente, circunstâncias que evidenciem má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do executado, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do montante integral constrito. Ademais, os documentos acostados aos autos comprovam que o valor bloqueado se refere a verba de natureza salarial, correspondente à remuneração mensal líquida inferior a dois salários-mínimos (R$ 2.332,07), conforme demonstrado pelo contracheque apresentado. A regra da impenhorabilidade de valores recebidos a título de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC visa a garantir à parte meios de subsistência, procurando proteger o mínimo necessário para a manutenção e subsistência do devedor e sua família, com isso, preservando-se a dignidade da pessoa humana. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a penhora do salário não é absoluta, sendo a regra da impenhorabilidade excepcionada desde que haja manutenção de percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. A penhorabilidade do salário, vencimento ou proventos de aposentadoria é possível em situações excepcionais mediante comprovação de que o bloqueio não afetará o sustento da família, garantindo sua dignidade. A quantia restante deve ser suficiente para garantir a subsistência do devedor, o que não se evidencia no caso. A prova documental, como referido, comprova que o executado-agravado recebe salário mensal inferior a 2 salários-mínimos (R$ 2.332,07 - líquidos), conforme contracheque juntado aos autos. Inexistente comprovação de que a penhora de 30% do valor constrito via Sisbajud, que recaiu sobre verbas salariais do executado, não compromete a manutenção da dignidade do devedor e família. Nesse passo, ao ponderar o direito de crédito da parte exequente com a possibilidade do executado em arcar com o ônus a esta imposta, entendo que haverá privação do devedor e de sua família quanto ao necessário à sua sobrevivência com dignidade, caso seja mantido o bloqueio e respectiva penhora, pois a referida parte não ganha mensalmente nem 2 salários-mínimos por mês. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da devedora, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Nesse contexto preliminar, não há que ser deferida a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que indeferiu a penhora salarial, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos da executada, o que ofende a dignidade do devedor e de sua família. É de se consignar que ainda é possível buscar meios menos gravosos para adimplemento do débito (menor onerosidade ao devedor), sem prejuízo ao credor pela continuidade do feito. Ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador